Tribunal: STF
Processo: HC 241718
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adriana Aparecida da Silva, advogada, em 23.5.2024, em benefício de Quelvis Clei Siqueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.4.2024 a 22.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 887.065/MG, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outros corréus, em 14.6.2017, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ouro Preto/MG, na Ação Penal n. 0594429-25.2009.8.13.0461, às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 1º.9.2020, a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao apelo defensivo. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES - CERCEIO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO - INCIDÊNCIA DA MINORANTE DISCRIMINADA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 - NÃO AUTORIZAÇÃO - RÉUS QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. Não há falar-se em cerceio de Defesa quando não demonstrado, concludentemente, o efetivo prejuízo suportado pelos acusados. Ante a ausência de previsão legal, mostra-se desnecessário que a degravação do conteúdo da interceptação telefônica seja feita por peritos oficiais. A degravação na íntegra dos dados obtidos com a interceptação telefônica mostra-se prescindível, não ensejando nulidades. É prescindível, também, a realização de perícia sobre as interceptações telefônicas para examinar se as vozes dos acusados correspondem a dos interlocutores, porquanto ausente exigência legal neste sentido. Inexiste nulidade a ser declarada quando a Medida Cautelar de Interceptação Telefônica observou fielmente os regramentos legais. Restando por bem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento dos pleitos absolutórios. Conforme sólido entendimento doutrinário e jurisprudencial, a redução da pena, pela incidência de circunstância atenuante, deve se dar na fração de 1/6 (um sexto). Não há falar-se em concessão da benesse discriminada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, àqueles que se dedicam às atividades criminosas” (fl. 16, e-doc. 2).



    Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de Justiça estadual. 



    4. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federa que a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.073.806/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Presidência do Tribunal Superior, em decisão confirmada pela Sexta Turma em 3.5.2022.



    Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi interposto o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.388.690/MG, ao qual negado seguimento pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em 23.6.2022.



    A condenação transitou em julgado em 9.8.2022 (fl. 116, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi impetrado o Habeas Corpus n. 887.065/MG no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 26.2.2024, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegou a ordem. A decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 16.4.2024 a 22.4.2024, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, como é o caso dos presentes autos . 



    2. Tendo o Tribunal de origem concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita. 



    3. A quantidade de droga (in casu, 20kg de cocaína), por si só, não conduz inexoravelmente à conclusão de que o réu se dedicava a atividades delitivas, contudo, se essa constatação vier associada a outros elementos, como no caso dos autos, em que houve a assertiva da Corte local de que os réus confessaram reiterada prática delitiva, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico, não sendo possível desconstituir a conclusão das instâncias pretéritas, pela necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incabível pela via eleita. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 152, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o Juízo a quo e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o STJ, deixou de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em total desrespeito à Lei e a jurisprudência pátria pacífica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “não ficou demonstrado nos autos que o paciente se dedicava com a prática de crimes” e que “Quelvis em nenhum momento confessou a prática de qualquer crime, por ele cometido anteriormente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a fundamentação expressa do E. TJPR para negar aplicação à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33, foi desproporcional, carecendo de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que utilizou um ilegal raciocínio dedutivo, absolutamente alheio à prova dos autos, haja vista no direito penal não se aceitar presunções, mas sim provas” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de Quelvis Clei Siqueira, a presente ordem de habeas corpus, para determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio Tribunal a nova dosimetria da pena” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 9.8.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 23.5.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tenho que nenhum dos réus faz jus.



    É ressabido que, para ver incidida a benesse em tela, o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.



    No caso dos autos, o acusado Ramon, pelos diálogos captados na interceptação telefônica, se dedica diuturnamente às atividades criminosas, sendo o homem de confiança, ‘braço direito’ do corréu Fernando na aquisição, manejo, distribuição e venda de drogas na região de Ouro Preto/MG e Mariana/MG.



    No mesmo norte, os acusados Robson e Quelvis estão enveredados no submundo do crime, fato por Robson confessado em Juízo quando declarou fazer contrabando de mercadorias oriundas do Paraguai, disseminando eletrônicos no Estado de Minas Gerais, para aonde Robson disse ter vindo várias vezes trazer mercadorias, ‘que geralmente trazia o contrabando para Minas Gerais em ônibus de sacoleiros’.



    Assim sendo, dedicando-se às atividades criminosas, inviável a concessão da benesse aos acusados” (fl. 46, e-doc. 2).



    11. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator assim concluiu:



    “As instâncias pretéritas afastaram a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não só diante do grande volume de entorpecentes apreendido (20kg de cocaína), mas também foram claros em afirmar que ‘os réus Quelvis e Robson admitiram o envolvimento com o contrabando de mercadorias oriundas do Paraguai’ (fl. 62). 



    Outrossim, vale o destaque feito pelo togado singular, no sentido de que ‘Robson confessou espontaneamente a prática criminosa e buscou inocentar os demais corréus, porém sem sucesso, pois não é crível que seu irmão Quelvis o acompanhasse em urna viagem interestadual e não soubesse da prática criminosa mormente pela grande possibilidade de ser implicado injustamente em um crime grave’ (fl. 62). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, o que se vê no caso dos autos. 



    Tendo o Tribunal de origem concluído pela habitualidade delitiva, a pretendida reversão das premissas fáticas, com vistas à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, demandaria imersão indevida em matéria probatória, imprópria na via eleita. 



    O agravante, portanto, não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos” (fls. 157-158, e-doc. 2).



    12. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente a apreensão de grande quantidade de droga (21,499kg de cocaína), conjugada com a admissão sobre “o envolvimento com o contrabando de mercadorias oriundas do Paraguai”.



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    14. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de oito anos e dois meses de reclusão, definida pelas instâncias antecedentes, não se há cogitar de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena, nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora